Tribunal: TJBA
Processo: 8070568-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070568-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOYOLA CONSTRUCOES EIRELI

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVADO: ALEX SANDRO MEDEIROS GODOY DE FREITAS

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA, DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ART. 292, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA QUANDO INCOMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO QUANDO COMPARADO COM VALOR DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, MEDIANTE PEDIDO INCIDENTAL FUNDADO EM CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070568-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LOYOLA CONSTRUCOES EIRELI e como apelada ALEX SANDRO MEDEIROS GODOY DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça